Tribunal: TJDFT
Processo: 0702266-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702266-73.2025.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: VISA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA ME - ME, VALTER SOARES LEITE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Ementa: Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Ação civil pública. Serasajud. Inscrição em cadastro de inadimplentes. Ônus do credor. Decisão mantida. I. Caso em exame 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que, em cumprimento de sentença de ação civil pública por improbidade administrativa, indeferiu pedido de inclusão dos devedores em cadastro de inadimplentes, em razão da possibilidade de o requerente realizar tal diligência por conta própria. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se é devida a negativação do nome do devedor por determinação do Poder Judiciário quando o credor não demonstra a tentativa de promover a diligência por iniciativa própria. III. Razões de decidir 3. A norma que permite a inscrição do nome do executado em cadastro de inadimplentes (art. 782, §3o, do CPC) enuncia, na realidade, uma faculdade do Juízo em assim proceder, devendo a negativação ser realizada pelo exequente, de sorte que, somente em caso de impossibilidade da inscrição, de forma supletiva, cabe ao Juízo determiná-la. Entende-se, assim, que a utilização da norma deve ser feita de maneira complementar, pois cabe ao credor demonstrar a impossibilidade de fazê-lo, para, então, pleitear a intervenção judicial, não sendo este o caso dos autos. IV. Dispositivo 4. Recurso desprovido. --------- Dispositivos relevantes citados: Art. 782, § 3o, do CPC. O recorrente aponta violação ao artigo 782, §3o, do Código de Processo Civil, alegando que, não havendo dúvida quanto à liquidez do título executivo (ou certeza do crédito, no caso das execuções de títulos extrajudiciais) e tendo havido requerimento da parte exequente, não pode o Juiz se furtar a determinar a inclusão do devedor no cadastro de inadimplentes na tentativa de garantir o recebimento (ainda que futuro e incerto) do seu crédito. Discorre sobre o Tema 1.026 do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta ofensa ao artigo 782, §3o, do Código de Processo Civil, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de ser decisão discricionária do magistrado determinar a inclusão do nome do executado inadimplente no SERASAJUD.” (AREsp n. 2.809.843/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003